Tribunal: TJDFT
Processo: 0705976-16.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. SEGURO PATRIMONIAL. FURTO QUALIFICADO EM SUPERMERCADO. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DO SEGURO AFASTADA. DIVERGÊNCIAS E INEXATIDÕES RELACIONADAS AO VALOR DA INDENIZAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.

1. O Art. 757 do Código Civil dispõe que, pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados.

2. O Art. 758 do mesmo diploma legal prevê que o contrato de seguro se prova com a exibição da apólice ou do bilhete do seguro, e, na falta deles, por documento comprobatório do pagamento do respectivo prêmio.

3. O seguro patrimonial foi contratado pela empresa autora, conforme apólice anexada nos autos, não havendo controvérsias quanto à contratação do seguro e ao pagamento do prêmio pelo segurado.

4. Apesar de a cláusula de exclusão estar em consonância com o Art. 766 do Código Civil, as declarações inexatas ou omissão de circunstâncias são aquelas que podem influir na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio, o que não é o caso dos autos.

5. O desacordo quanto à quantidade de mercadorias furtadas e danificadas não é capaz de excluir o seguro propriamente dito, sob pena de conferir à cláusula contratual de exclusão uma abrangência muito maior do que a que decorre da sua natural interpretação, em nítida ofensa ao Art. 47 do Código de Defesa do Consumidor (As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor).

6. Deu-se parcial provimento ao recurso de apelação do autor.